Tribunal: TCU
Processo: 013.137/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão da impugnação parcial das despesas referentes aos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Município de Serrinha/BA, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), no exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão da impugnação parcial das despesas referentes aos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Município de Serrinha/BA, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), no exercício de 2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas do Município de Serrinha/BA, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (R$) Data da ocorrência 27.085,00 13/5/2004 5.065,00 14/5/2004 7.850,00 18/5/2004 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.3. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Município de Serrinha/BA.